Tribunal: STF
Processo: Rcl 17471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS. ADIs 4.357 E 4.425. 



    1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do ato reclamado e da realidade processual. Súmula 284 do STF. 



    2. O julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 988, §6º, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.